Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. dívida PERTENCENTE À GENITORA. BLOQUEIO/PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA A DEPÓSITO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO FILHO. IMPOSSIBILIDADE.
I – É indevida a penhora de valor existente em conta corrente da genitora referente à pensão alimentícia prestada ao seu filho.
II – Deu-se provimento ao recurso.